Tribunal: TJBA
Processo: 8045209-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045209-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES

AGRAVADO: YALEN QUIMICA LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS JUNIOR ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO IMPRÓPRIA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. RELAÇÃO CONTRATUAL SUBJACENTE COMUM. PREVENÇÃO DO JUÍZO PREVIAMENTE COMPETENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por JM2 Indústria de Embalagem EIRELI contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que declinou da competência da Comarca de Camaçari/BA em favor da Comarca de Jaguarari/BA, em razão da existência de ação ordinária anteriormente ajuizada pela executada. A agravante sustenta a inexistência de conexão entre as demandas, alegando que a execução se funda na Nota Fiscal nº 5.609, enquanto a ação ordinária versa sobre notas fiscais diversas, requerendo a manutenção do feito executivo perante o juízo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a execução de título extrajudicial e a ação ordinária em trâmite perante a Comarca de Jaguarari possuem vínculo jurídico apto a justificar a reunião dos processos nos termos do art. 55, § 3º, do CPC; e (ii) estabelecer se a prevenção do Juízo da Comarca de Jaguarari deve prevalecer para evitar a prolação de decisões conflitantes acerca da mesma relação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55, § 3º, do CPC amplia a disciplina da conexão ao determinar a reunião de processos capazes de gerar decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja identidade plena de pedidos ou causas de pedir.

4.

A ação ordinária em curso na Comarca de Jaguarari discute a relação contratual da qual decorre o crédito executado e questiona a própria exigibilidade da Nota Fiscal nº 5.609, objeto da execução.

5.

As demandas decorrem da mesma relação comercial estabelecida entre as partes e envolvem controvérsias sobre créditos oriundos das operações mercantis realizadas, circunstância que revela potencial influência recíproca entre os julgamentos.

6.

O fato de os processos possuírem objetos processuais imediatos distintos não afasta a necessidade de reunião quando a apreciação separada puder resultar em pronunciamentos incompatíveis acerca da mesma relação obrigacional.

7.

A distinção entre as notas fiscais discutidas não é suficiente para afastar a incidência do art. 55, § 3º, do CPC, pois a análise deve recair sobre a relação jurídica subjacente e sobre o risco concreto de contradição entre as decisões.

8.

A prevenção do Juízo da Comarca de Jaguarari preserva a segurança jurídica, a economia processual, a unidade da jurisdição e a coerência das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO

5.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8045209-64.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante –

JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI
,
e, como
Agravado -

YALEN QUIMICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e, no mérito

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem que reconheceu a prevenção da Vara Cível da Comarca de Jaguarari/BA e determinou a remessa dos autos para processamento conjunto com a Ação Ordinária nº 8000825-26.2021.8.05.0139
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7